Tribunal: TJPA
Processo: 0821038-97.2025.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0821038-97.2025.8.14.0000

AUTOR: MARIA INEZ PEREIRA DA SILVA, ABRAAO DE ASSIS DA SILVA BARATA

REU: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE RESCISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Abraão de Assis da Silva Barata e Maria Inez Pereira da Silva contra decisão monocrática que julgou extinta ação rescisória ajuizada em face do Estado do Pará, sob o fundamento de inadequação da via eleita. A ação rescisória buscava desconstituir sentença de extinção do processo originário sem resolução de mérito, por abandono da causa. Os agravantes alegaram error in procedendo, violação manifesta a norma jurídica, erro de fato, e impossibilidade de repropositura da demanda em virtude da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível ação rescisória contra sentença que extingue o processo sem resolução de mérito por abandono da causa; (ii) estabelecer se a alegada prescrição impede a repropositura da demanda, justificando a exceção prevista no §2º do art. 966 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória pressupõe a existência de decisão de mérito, nos termos do art. 966, caput, do CPC, sendo admitida excepcionalmente nas hipóteses do §2º do mesmo artigo, quando a decisão terminativa impossibilita a repropositura da demanda ou interposição de recurso.

No caso concreto, a sentença impugnada extinguiu o processo por abandono, sem apreciação do mérito, o que, por si só, inviabiliza a ação rescisória, conforme jurisprudência consolidada.

A alegação de prescrição do direito dos autores não caracteriza óbice criado pela decisão rescindenda, mas sim consequência da própria inércia da parte, não se enquadrando na hipótese excepcional do art. 966, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação rescisória é incabível contra sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, salvo quando a decisão impossibilita a repropositura da demanda ou interposição de recurso, o que não ocorre quando o impedimento decorre da inércia da parte e não da sentença.

A alegação de prescrição superveniente não supre o requisito legal para admissão excepcional da ação rescisória previsto no art. 966, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 966, caput e §§1º e 2º; art. 485, §1º; art. 1.021, §2º; art. 321, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 240.

Vistos, etc.

Acordam so Excelentissimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Trbunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 03.02.2026 até 10.02.2026.

Belém/PA, assinatura na data e hotra constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em ação rescisória

ajuizada por ABRAÃO DE ASSIS DA SILVA BARATA e MARIA INEZ PEREIRA DA SILVA em desfavor do ESTADO DO PARÁ, com a finalidade de desconstituir sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, por possível abandono do processo, posto que o processo teria ficado parado por aproximadamente 15 anos.

A decisão agravada, de natureza monocrática, julgou extinta a ação rescisória por considerar inadequada a via eleita, com fundamento no art. 966, caput, do CPC, sob o argumento de que não havia decisão de mérito a ser rescindida.

A Relatora destacou que, inexistindo julgamento de mérito no processo originário, não seria cabível ação rescisória, conforme entendimento pacífico na jurisprudência.

Os agravantes, contudo, insurgem-se contra tal entendimento, sustentando a tempestividade do recurso com base na ausência de intimação certificada e invocando o art. 1.021, §2º, do CPC.

Alegam, ainda, que a decisão monocrática incorreu em error in procedendo ao julgar, de forma individual, matéria jurídica controversa — o alcance do art. 966, §1º do CPC, a qual deveria ser submetida ao órgão colegiado.

No mérito, defendem a admissibilidade excepcional da ação rescisória mesmo em face de decisão terminativa, com fundamento no §2º do art. 966 do CPC, por se tratar de hipótese que impede a repropositura da demanda em razão da prescrição do direito.

Alegam que a sentença rescindenda não apenas foi terminativa, mas incorreu em erro de fato ao admitir abandono da causa sem intimação pessoal dos autores, o que configuraria também violação manifesta de norma jurídica, nos termos do inciso V do mesmo dispositivo legal.

Invocam jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal que reconhece a nulidade da sentença por abandono sem a devida intimação pessoal da parte, como previsto no art. 485, §1º do CPC, e reforçam que a ausência de provocação da parte ré torna ainda mais patente a ilegalidade da extinção do feito, nos termos da Súmula 240 do STJ.

Ressaltam que há precedentes do TJPA admitindo ação rescisória com base em erro de fato e violação a norma jurídica em casos similares e, subsidiariamente, requerem a conversão da ação rescisória em ação declaratória de nulidade, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC.

Também postulam a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, diante da probabilidade de provimento do recurso e da possibilidade de prejuízo grave e irreparável, requerendo, ainda, o prequestionamento expresso dos dispositivos invocados, com vistas à futura interposição de recurso especial ou extraordinário.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática e admitida a ação rescisória. Alternativamente, pleiteiam a conversão em ação declaratória de nulidade e a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do recurso.

É o relatório.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

VOTO

VOTO

O agravo interno deve ser conhecido, posto que satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal.

No mérito, entendo que não assiste razão aos agravantes. Vejamos.

Esta Relatora entende que não se trata de caso de rescisória, posto que houve julgamento de extinção do processo por decisão rescindenda, onde não houve apreciação do mérito, ou seja: houve julgamento de extinção do processo, por abandono.

É sabido que a rescisória é cabível quando há apreciação do mérito, nas hipóteses estabelecidas no art. 966
caput
, incisos I até VIII, do CPC, e
somente em casos excepcionais
, quando embora não apreciado o mérito, a decisão transita em julgado, impeça nova propositura da demanda ou admissibilidade de recurso, na forma do art. 966, §2.º, incisos I e II, do CPC,

No caso concreto, o autor ajuizou a rescisória aduzindo a existência de violação a norma jurídica e erro de fato, sem nada mencionar sobre a existência do óbice estabelecido no art. 966, §2.º, incisos I e II, do CPC, e somente após proferida a extinção da rescisória, alegou que se encontraria impedido de ajuizamento de nova ação, na forma do referido dispositivo legal (art. 966, §2.º, do CPC), por força da prescrição do direito, conforme consignado no arrazoado do agravo interno,
in verbis:

“De tal modo é o caso em apreço se adequa ao preceituado no inciso I, do § 2º do art. 966, Código de Processo Civil, em razão da inviabilidade da nova propositura da demanda, ante a visível prescrição do direito dos demandantes, assim, é imprescindível o processamento da ação rescisória com base nas alegações suscitadas, requendo assim a desconstituição da coisa julgada e o rejulgamento da causa, correspondendo ao juízo rescisorium”

Ocorre que, óbice invocado como justificativa pelos agravantes não decorre da sentença rescindenda, mas sim da própria inércia dos autores, ora agravantes, que não ajuizaram nova ação no prazo prescricional, portanto, o óbice que impede nova propositura da demanda ou admissibilidade de recurso, na forma exigida no art. 966, §2.º, incisos I e II, do CPC, não decorre diretamente da decisão judicial rescindenda, mas sim da existência de previsão legal de prazo para o exercício do direito.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada de extinção da rescisória, sem apreciação do mérito, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

Belém, 10/02/2026